Tribunal: TJMT
Processo: 1032155-22.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032155-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVANTE), ACAUE AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 02.706.357/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA MOTA VIEIRA - CPF: 556.973.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARGARIDA MOTA VIEIRA - CPF: 556.973.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MOTA VIEIRA - CPF: 664.031.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME MOTA VIEIRA - CPF: 500.057.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO VIEIRA MOTA - CPF: 576.158.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, PARÁGRAFO 8º-A, DO CPC. TABELA DA OAB. CARÁTER ORIENTATIVO E NÃO VINCULANTE. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em agravo de instrumento proveniente de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Saber se a fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar obrigatoriamente os valores recomendados pela tabela da OAB ou o percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, parágrafo 8º-A, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 está em conformidade com o disposto no art. 85, parágrafo 8º, do CPC, sendo o arbitramento por equidade adequado e necessário quando assim se mostra compatível com as circunstâncias específicas da demanda. 4. A decisão considerou o valor da causa e as particularidades da execução fiscal, justificando a fixação dos honorários no montante estabelecido, que se revela adequado e proporcional à complexidade e ao valor envolvido na demanda.

5. A tabela de honorários da OAB, embora constitua parâmetro orientativo relevante, não possui caráter vinculante, não havendo obrigatoriedade de aplicação rigorosa dos valores nela estabelecidos, especialmente quando a natureza da demanda e a situação fática do processo indicam a necessidade de fixação equitativa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de arbitramento equitativo de honorários advocatícios quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendam, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do CPC, constitui faculdade do julgador quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendam, sendo a tabela da OAB parâmetro orientativo e não vinculante, devendo prevalecer a adequação do valor arbitrado à complexidade da demanda e ao proveito econômico envolvido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, parágrafo 8º e parágrafo 8º-A; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.265.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032155-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: THALLES DE SOUZA RODRIGUES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Thalles de Souza Rodrigues
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1032155-22.2024.8.11.0000.

Sustenta o agravante que, na decisão agravada, a Relatora manteve os honorários sucumbenciais fixados em R$ 4.000,00, por equidade, e consignou que ele teria requerido a fixação com base na tabela da OAB/MT, o que refuta, afirmando que sua pretensão sempre foi a aplicação da regra objetiva do art. 85, §8º-A, segundo a qual, mesmo na fixação por equidade, devem ser observados os valores recomendados pela OAB ou o mínimo legal de 10%, aplicando-se o que for maior.

Assevera que, não discute a possibilidade de equidade, mas sim a impossibilidade de o julgador ignorar os percentuais mínimos, especialmente após a Lei nº 14.365/2022, que inseriu o §8º-A para coibir arbitrariedade. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e fazer observar o art. 85, §8º-A, do CPC, com a intimação do agravado para contrarrazões.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 336341894, a fim de rechaçar as teses ventiladas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032155-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: THALLES DE SOUZA RODRIGUES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Thalles de Souza Rodrigues
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1032155-22.2024.8.11.0000.

Sustenta o agravante que, na decisão agravada, a Relatora manteve os honorários sucumbenciais fixados em R$ 4.000,00, por equidade, e consignou que ele teria requerido a fixação com base na tabela da OAB/MT, o que refuta, afirmando que sua pretensão sempre foi a aplicação da regra objetiva do art. 85, §8º-A, segundo a qual, mesmo na fixação por equidade, devem ser observados os valores recomendados pela OAB ou o mínimo legal de 10%, aplicando-se o que for maior.

Entretanto, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática, ao fixar os honorários em
R$ 4.000,00
, está em conformidade com o disposto no art. 85 do CPC, que estabelece o critério da fixação equitativa quando o
Tema 1.265 do STJ, o arbitramento por equidade mostra-se adequado e necessário
, conforme o § 8º. A decisão impugnada considerou o valor da causa e as circunstâncias específicas da execução fiscal, o que, em análise, justifica a fixação dos honorários em R$ 4.000,00, sendo tal arbitramento adequado e proporcional à complexidade e ao valor envolvido na demanda.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal, fixou os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.000,00. O agravante sustenta que o valor da causa (R$ 542.487,93) permite a fixação com base nos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a definição do critério para fixação dos honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade; (ii) a possibilidade de aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, para fixação equitativa dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1076, determina que a fixação equitativa dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 8º, do CPC, só é cabível em hipóteses de valor da causa muito baixo ou de proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se verifica no presente caso.

No caso concreto, o valor da causa é significativo (R$ 542.487,93), afastando a aplicação do critério equitativo.

O proveito econômico a ser considerado para cálculo dos honorários corresponde ao valor da dívida, dividido pelo número de executados, conforme precedentes do STJ (AREsp n. 2.231.216/SP).

É obrigação do julgador, quando presente a Fazenda Pública, observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico obtido.

A decisão recorrida violou o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ao arbitrar os honorários de forma equitativa, desconsiderando a mensurabilidade do benefício econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação dos honorários advocatícios em casos envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, salvo hipóteses excepcionais do § 8º, como valor da causa muito baixo ou proveito econômico inestimável ou irrisório.

Em situações de exclusão de executado por ilegitimidade passiva, o proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; AREsp n. 2 .231.216/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022; TJMT, N. U 1016356-36.2024.8.11 .0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 15/10/2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10307314220248110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/2/2025)

Ademais, a
tabela da OAB
, embora seja um parâmetro orientativo,
não é vinculante
, não havendo obrigatoriedade em se aplicar rigorosamente o valor nela estabelecido, especialmente quando a natureza da demanda e a situação fática do processo indicam a necessidade de fixação equitativa.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026